Tribunal: TJMT
Processo: 0001461-88.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
RAC no 0001461-88.2015.8.11.0037
APELANTES: LAUCK & CIA LTDA-ME e OUTROS
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAUCK & CIA LTDA-ME, JOAO PAULO LAUCK e SONIA MARILEIDE RODRIGUES LAUCK (ID no 100407019), em face da sentença que julgou procedente a presente Ação de Cobrança no 0001461-88.2015.8.11.0037, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora apelado, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos ao pagamento no valor de R$ 120.700,40 (cento e vinte mil e setecentos reais e quarenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.
Ainda, em razão do processamento da recuperação judicial, em relação à empresa requerida LAUCK & CIA LTDA -ME, determinou a suspensão do feito apenas quanto a mesma, nos termos do artigo 6o da Lei 11.101/05.
No mais, condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Em suma, aduzem os agravantes que com a homologação do plano de recuperação judicial da empresa LAUCK & CIA LTDA-ME importa em novação das dívidas, incluindo os devedores solidários e coobrigados em geral.
Ponderam adiante que após a aprovação do plano de recuperação judicial ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, ficando prejudicado o primitivo direito do credor de executar, mediante ação autônoma, aquela dívida que está legalmente abrangida e vinculada ao adimplemento mediante o plano de soerguimento.
Enfatizam que além da decisão que concedeu a recuperação judicial à devedora LAUCK & CIA LTDA ME, inexistia nos autos qualquer objeção válida que impedisse a homologação do plano recuperacional, dispensando a realização da assembleia geral de credores e, nos termos do artigo 58 da Lei n. 11.101/2005, homologou sem ressalvas o plano de recuperação judicial apresentado pelos devedores, não sofrendo qualquer interposição de recurso pelo credor apelado.
Reiteram ainda que o plano de recuperação judicial da devedora principal dispôs em seu conteúdo acerca da supressão das garantias fidejussórias firmadas naqueles créditos concursais, constando expressamente em suas premissas 03, 04 e 05, os seguintes regramentos, abaixo colacionado:
Premissa 03: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possa a recuperanda se reestruturar e exercer suas atividades com nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.
Premissa 04: Após aprovação do plano, deverão ser extintos todas as ações de cobrança monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperanda e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados/abrangidos pelo plano.
Premissa 05: A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda.
Ressaltam também que as referidas premissas apresentadas visam viabilizar o sucesso da recuperação judicial da empresa devedora, de modo a possibilitar o prosseguimento de suas atividades com o nome limpo, sem restrições e negativações por débitos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial, e que serão adimplidos dentro do plano aprovado.
No mais, pontua que o plano de recuperação judicial detém natureza negocial, podendo, então, dispor acerca dos fatores negociais imiscuídos dentro daqueles créditos concursais, a fim de garantir uma negociação equilibrada e, principalmente, passível de cumprimento pela devedora e suportadas pelos credores.
Por fim, ante as razões apresentadas, pugnam pelo provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença, no sentido de determinar a extinção do feito em relação à devedora principal, bem como aos coobrigados, uma vez que o crédito almejado pelo banco apelado vem sendo adimplido perante o plano recuperacional da devedora principal, constando no plano premissa acerca da supressão das garantias fidejussórias e extinção das ações movidas em face dos coobrigados.
Subsidiariamente, em não sendo este o entendimento, pretendem a reforma da sentença para determinar a suspensão do feito durante a consecução do plano de recuperação judicial da devedora principal, que vem sendo regularmente cumprido, sobrestando, consequentemente, a via executiva em face dos coobrigados.
Ainda em caráter subsidiário, se não acolhidos os pedidos anteriores, seja reformada a sentença, no sentido de determinar a extinção do feito de origem ante a liquidação do crédito concursal, com a expedição de certidão de crédito em favor do apelado, ante a impossibilidade de prosseguimento do feito em face dos coobrigados.
As contrarrazões vieram no ID no 100407028, oportunidade em que o banco apelado rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
D E C I D O.
Analisando detidamente os autos, cuida-se na origem de ação de cobrança proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, no dia 11/03/2015, objetivando o recebimento do crédito encartado no CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX no 329.010.547, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), firmado em 28 de agosto de 2012 com a empresa LAUCK & CIA LTDA ME, na qualidade de devedora principal, e tendo como coobrigados do título os avalistas JOÃO PAULO LAUCK e SONIA MARILEIDE RODRIGUES LAUCK.
Citados acerca da referida pretensão de cobrança proposta pela instituição financeira, os requeridos apresentaram contestação nos autos informando que, em que pese o intento do banco em receber seu crédito pela via ordinária, fato é que a empresa devedora principal formulou, em 16 de abril de 2014, pedido de recuperação judicial, e, no estrito cumprimento das regras do art.49 da Lei n. 11.101/2005, o crédito sub judice estaria submetido ao regime concursal, devidamente arrolado no quadro-geral de credores do Processo Recuperacional, no 3248 -89.2014.811.0037, em trâmite no Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Aduziram que diante da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, concedendo a recuperação judicial, nos termos do artigo 58 da Lei no 11.101/2005, restaram vinculados todos os credores concursais aos ditames e regramentos daquele programa de soerguimento. Nesse sentido, a submissão do crédito da instituição financeira ao regime concursal acarreta a novação do crédito, inclusive o valor ora cobrado, nos termos do artigo 59 da LRF, bem como vincula aqueles créditos concursais aos ditames do referido programa de soerguimento apresentado pela devedora, devidamente homologado pelo Juízo Universal, o qual dispôs em suas premissas a supressão das garantias fidejussórias prestadas em relação aos créditos concursais, de modo que o redirecionamento da cobrança em face dos coobrigados ficaria impossibilitado ante a vinculação daquele crédito aos regramentos do programa de soerguimento.
Concluída a instrução, os autos foram sentenciados, acatando as razões apresentadas pela instituição financeira, dando procedência à demanda, com a suspensão da execução apenas em face da empresa devedora principal, determinando o prosseguimento em face dos avalistas e coobrigados, dando azo ao presente recurso.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em recurso repetitivo, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Analisando detidamente os autos, não há dúvida de que agiu com acerto o Juízo singular.
Isto porque, o STJ já pacificou o entendimento de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.
Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) - Tema no 885:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Grifei.
Ainda, na I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ foi aprovado o Enunciado 43, com a seguinte redação: “A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6o da Lei no 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.
Ademais, o STJ aprovou a Súmula 581 do STJ, que tem a seguinte redação: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Grifei.
Nessa mesma toada dispõe o artigo 49, §1o, da Lei no 11.101/05, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Grifei.
No tocante à alegada novação, vale ressaltar que no voto condutor do acórdão paradigma (no 1.333.349 (2010/0142268-4), o Relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, fundamentou seu posicionamento na distinção entre novação civil e novação especial da Lei no 11.101/2005, bem como na distinção, quanto aos efeitos da recuperação judicial, entre as relações jurídicas credor-recuperanda e credor-coobrigados.
Inclusive, sobre o tema, transcrevo o seguinte trecho do acórdão paradigma do Tema 885/STJ, onde de forma didática discorre sobre a questão:
"É certo que um dos principais efeitos da novação civil é a extinção dos acessórios e garantias da dívida, como previsto no art. 364 do Código Civil, não obstante a própria lei civil possibilitar a ressalva quanto à manutenção das garantias, com exceção dos reais concedidos por terceiros estranhos à novação.
A doutrina civilista confirma que o supramencionado artigo contempla duas grandes regras: "uma, relativa à eficácia extintiva da novação no que diz com os acessórios da dívida original, outra referente à proteção dos bens dados por terceiros em garantia real" (MARTINS-COSTA. Judith. Comentários ao novo Código civil, volume V, tomo I. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 606).
Com efeito, percebe-se de logo que a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005), as quais só serão suprimidas ou substituídas "mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia", por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1o).
Por outro lado, a novação específica da recuperação desfaz-se na hipótese de falência, quando então os "credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas" (art. 61, § 2o).
Daí se conclui que o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano, circunstância que a diferencia, sobremaneira, daquela outra, comum, prevista na lei civil."
No mesmo sentido, confira os ensinamentos de FÁBIO ULHOA:
"As novações, alterações e renegociações realizadas no âmbito da recuperação judicial são sempre condicionais. Quer dizer, valem e são eficazes unicamente na hipótese de o plano de recuperação ser implementado e ter sucesso. Caso se verifique a convolação da recuperação judicial em falência, os credores retornam, com todos os seus direitos ao status quo ante. A substituição de garantia no exemplo acima cogitado se desfaz, e o credor será pago, no processo falimentar, como se não tivesse havido nenhum plano de recuperação da devedora. De observar também que os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pela sociedade empresária em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado." (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 425).
Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
Todavia, para evitar eventual pagamento em duplicidade, o credor deve prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados, uma vez que se trata de crédito concursal (Exemplo: uma dívida de 100.000,00, cujo deságio de 80%, temos o valor novado de 20%, que correspondente a R$20.000,00, logo, o restante do valor não novado corresponde a R$80.000,00, portanto, sobre este valor deve prosseguir cobrança contra os coobrigados).
Sobre o tema, de minha lavra:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO (...). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)” (TJMT – RAC no 1001900-14.2017.8.11.0037 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Julgamento: 19/08/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade, autorizando ao credor prosseguir na satisfação do crédito tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, junto aos coobrigados.
P. I.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora